Tribunal: TJBA
Processo: 0515728-70.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515728-70.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO PROVIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EVIDENCIA O USO DA ARMA DE FOGO E A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UM INDIVÍDUO. APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO PRESCINDÍVEL. ENTENDIMENTO STJ. AFASTAMENTO DA SÚM. 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE DE APLICAÇÃO COGENTE. APELAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS EM VISTA DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL. SÚM. 444 STJ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. DANOS CAUSADOS AO BEM SUBTRAÍDO. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na primeira fase dosimétrica, assiste parcial razão ao órgão ministerial, pois se constata condenação por delito cometido em momento anterior ao do presente feito, cujo trânsito em julgado deu-se no curso deste processo, sendo apto a valorar negativamente os antecedentes criminais. Em respeito à Súm. 444 do STJ, não é possível considerar ações penais em curso para negativar a conduta social. Quanto às consequências do crime, restou evidenciado prejuízo suportado pela vítima superior ao naturalmente esperado, diante do laudo pericial atestando a raspagem da numeração na série do motor e no chassi da motocicleta subtraída. 2. A aplicação da Súm. 231 do STJ é cogente, não sendo possível o seu afastamento para a redução da atenuante de confissão conduzir a pena aquém do mínimo legal, como propõe a defesa. Contudo, diante da reforma operada na primeira fase da dosimetria, aplica-se a redução. 3. Não merece acolhimento o pleito defensivo de afastamento das causas de aumento, posto restar sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a especial relevância conferida à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, sendo esta, quando corroborada pelo restante do conjunto probatório, suficiente para a elucidação das majorantes do uso da arma de fogo e do concurso de pessoas. Ressalte-se ser prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato bélico. 4. Quanto ao pleito ministerial de deslocamento de uma das majorantes para exasperar a pena-base, sabe-se que tal manobra é autorizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, não é cogente. De tal forma que fica na discricionariedade do magistrado que preside o feito deslocá-la ou não. Por esta razão, não merece acolhimento o pedido do Ministério Público do Estado da Bahia. Diante disto, mantém-se o acréscimo operado pelo Juízo a quo na terceira fase (1/3), por ter sido o delito praticado antes da inovação legislativa que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal e ser mais benéfico ao réu. 5. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso da defesa e dá-se provimento parcial ao recurso ministerial, para reformar a dosimetria da pena, estabelecendo-a em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 60 dias-multa, no valor mínimo unitário, restando 3 anos e 19 dias de reclusão, a serem cumpridos no regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), comutada a detração, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO Nº. 0515728 70.2017.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA/BA. RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0515728-70.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo os Apelantes FABIO DOS SANTOS SOUZA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e FABIO DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer ambos os recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto da Relatora.